Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. OBSERVÂNCIA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. Cabia ao Apelante, como Réu, prova do fato de que houve a legítima abertura de conta e concessão de crédito – fato que extinguiria seu direito, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
3. Exigir do Autor que demonstrasse a não contratação de cartão e concessão de crédito ensejaria prova de fato negativo, não admitida no ordenamento jurídico brasileiro.
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
5. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
6. Os honorários de sucumbência, em regra, devem respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
7. Recurso não provido.